Tribunal: TJPA
Processo: 0903751-70.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0903751-70.2023.8.14.0301

APELANTE: BANCO BRADESCO S/A

APELADO: ACYDALIA LUZIA DOS SANTOS BRITO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. DEPÓSITO VOLUNTÁRIO DO VALOR EXECUTADO COM MANIFESTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO. MULTA E HONORÁRIOS DO ART. 523, §1º, DO CPC. AFASTAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Banco Bradesco S/A contra sentença que aplicou a penalidade prevista no art. 523, §1º, do CPC, sob o fundamento de que o depósito judicial realizado não configura pagamento voluntário. O banco apelante foi intimado para pagamento em 13/06/2024, efetuando o depósito em 25/06/2024, dentro do prazo legal, acompanhado de requerimento para preservação do valor em juízo a fim de apresentar impugnação quanto à inclusão da multa e dos honorários na memória de cálculo do exequente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o depósito do valor executado, realizado dentro do prazo legal e acompanhado de pedido para que a quantia permaneça em juízo para fins de impugnação, afasta a incidência da multa e dos honorários previstos no art. 523, §1º, do CPC; (ii) estabelecer se a ausência de planilha substitutiva apresentada pelo executado inviabiliza o conhecimento da impugnação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência admite que a apresentação de impugnação à execução com o depósito integral do valor executado não configura, por si só, inadimplemento, desde que haja demonstração de boa-fé, tempestividade e ausência de prejuízo ao credor.

4.

A ausência de planilha substitutiva não inviabiliza a impugnação quando os valores impugnados estão claramente delimitados na memória de cálculo do exequente, sendo possível a análise do mérito da insurgência sem prejuízo ao contraditório ou à ampla defesa.

5.

A função coercitiva da multa do art. 523, §1º, do CPC não pode ser deturpada para punir o exercício regular do direito de impugnar os valores executados, especialmente quando o depósito é realizado no prazo e com a clara intenção de garantir o juízo.

6.

A boa-fé objetiva, o princípio da cooperação processual e a instrumentalidade das formas autorizam a flexibilização da exigência formal de apresentação de planilha quando a controvérsia está delimitada e o comportamento processual do devedor é leal e colaborativo.

7.

A penalização indevida do executado que cumpre tempestivamente a obrigação, ainda que com impugnação, contraria os valores do processo civil contemporâneo, que visa à pacificação social e não à punição das partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

O depósito judicial do valor executado, realizado no prazo legal e acompanhado de manifestação de impugnação, afasta a incidência da multa e dos honorários previstos no art. 523, §1º, do CPC, quando demonstrada a boa-fé, a ausência de prejuízo ao credor e a tempestividade do ato.

2.

A ausência de apresentação de planilha substitutiva pelo executado não impede o conhecimento da impugnação quando os valores controvertidos estão claramente destacados na memória de cálculo do exequente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 1º, 5º, 6º, 277, 282, §2º, 523, §1º, e 525, §4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.090.733/TO.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0903751-70.2023.8.14.0301

SEC. ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELANTE:
Banco Bradesco S/A

APELADO:

Acydalia Luzia dos Santos Brito

RELATOR:
DES. RICARDO FERREIRA NUNES

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível nº 0903751-70.2023.8.14.0301 interposta por
Banco Bradesco S/A
contra a sentença que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, determinando o levantamento integral do valor depositado e a incidência da multa e dos honorários do art. 523, §1º, do CPC.

A sentença combatida é a seguinte:

Vistos etc.

Trata-se de Impugnação ao Cumprimento de Sentença apresentada por BANCO BRADESCO S/A em face de e ACYDALIA LUZIA DOS SANTOS BRITO, prolatada em Ação de Cobrança.

Argumenta, em síntese, que há excesso de execução uma vez que foi apresentado pela parte o cálculo no valor de R$ 152.278,50 (cento e cinquenta e dois reais mil e duzentos e setenta e oito reais e cinquenta centavos), o que configuraria enriquecimento ilícito.

Intimada a se manifestar, a parte impugnada apresentou sua resposta em ID. 121562797 alegando, em preliminar, a rejeição da presente impugnação nos termos do art. 525, §5º do Código de Processo Civil.

É o relatório. Decido.

Primeiramente, como a pendência da análise da suspensiva da impugnação alcanço os valores da execução no termo do pleito do valor de ID. 119477219.

Nota-se que o cerne da questão é saber se há excesso de execução como alegado. Ocorre que, para que se alegue excesso de execução é necessário que a parte impugnante declare de imediato o valor que entende como correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo em consonância ao art. 525, § 4º do CPC.

A parte impugnante não junta cálculos e planilhas que entende devida, nem indica a que se funda a abusividade.

O recorrente sustenta que há abusividade na cobrança do cumprimento de sentença se mostra com valores excessivos, todavia deixa de colacionar aos autos a planilha de cálculo com o valor que entende devido. Portanto, devem ser rejeitados liminarmente.

Ante o exposto, rejeito a presente Impugnação ao Cumprimento de Sentença nos termos do art. 525

Expeça-se alvará em nome do procurador dos impugnados para o levantamento da quantia de R$ 152.278,50 (cento e cinquenta e dois reais mil e duzentos e setenta e oito reais e cinquenta centavos), constante do depósito de ID. 119477219.

Declaro satisfeita a execução e determino seu arquivamento após a expedição do alvará.

Sem custas.

Após arquive-se o feito, dando-se as devidas baixas.

Sustenta o apelante, em síntese, que realizou o depósito judicial no prazo legal, com a exclusiva finalidade de garantir o juízo e exercer o direito à impugnação, razão pela qual não poderia ser penalizado com os acréscimos legais que pressupõem inadimplemento voluntário.

Contrarrazões apresentadas, defendendo o não conhecimento da apelação por erro na via eleita e, subsidiariamente, o desprovimento.

É o relatório. Decido.

Inclua-se em pauta do plenário virtual

Belém,

RICARDO FERREIRA NUNES

DES. RELATOR

VOTO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0903751-70.2023.8.14.0301

SEC. ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELANTE: Banco Bradesco S/A

APELADO:

Acydalia Luzia dos Santos Brito

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

VOTO

1.

Admissibilidade

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço da apelação.

Mérito

A controvérsia gira em torno da incidência da penalidade do art. 523, §1º, do CPC, quando o devedor deposita o valor executado dentro do prazo legal de 15 dias, mas requer que o valor permaneça em juízo para o exercício da impugnação.

No caso concreto, o Banco Bradesco S/A foi intimado para pagamento em 13/06/2024, efetuando o depósito em 25/06/2024. No mesmo ato, comunicou a intenção de impugnar os valores e pleiteou a preservação do montante até decisão judicial.

Além do mais, penso que, ainda que o executado não tenha apresentado, de forma autônoma, planilha ou demonstrativo do valor que entende devido, conforme determina o art. 525, §4º, do CPC, essa omissão formal não pode ser tomada como absoluta ou impeditiva da análise da impugnação, quando a controvérsia se mostra claramente delimitada e passível de verificação a partir dos próprios cálculos do exequente.

No caso concreto, observa-se que a insurgência do executado recai exclusivamente sobre a inclusão da multa e dos honorários previstos no art. 523, §1º, do CPC, valores expressamente discriminados e destacados pelo credor em sua memória de cálculo. Portanto, o conteúdo da impugnação está suficientemente identificado, mesmo sem planilha substitutiva, não havendo prejuízo à análise da matéria ou ao contraditório. Nessas hipóteses, deve prevalecer o princípio da instrumentalidade das formas (art. 277 do CPC), bem como a regra do aproveitamento do ato (art. 282, §2º, do CPC), especialmente quando a impugnação revela-se substancial e não meramente protelatória.

Trata-se de conduta que, longe de indicar inadimplemento ou má-fé, representa o exercício regular do contraditório processual, previsto no art. 5º, LV, da Constituição Federal e no art. 525 do CPC. O próprio sistema processual estimula que o executado, mesmo discordando dos valores, opte por garantir o juízo antes de resistir formalmente à execução.

O processo civil contemporâneo tem como função precípua resolver, com justiça e segurança jurídica, os conflitos submetidos à apreciação do Judiciário, não sendo um instrumento de punição, mas de pacificação (art. 1º do CPC). A multa do art. 523, §1º, possui finalidade coercitiva, destinada a compelir o devedor a cumprir voluntariamente a obrigação.

Entretanto, não é legítimo presumir inadimplemento a partir da mera apresentação de impugnação, tampouco punir a parte por exercer seu direito à revisão dos valores exigidos, sobretudo quando a obrigação é tempestivamente garantida por meio de depósito integral.

A boa-fé objetiva, vetor interpretativo e norma de conduta processual (CPC, art. 5º e 6º), exige das partes cooperação, lealdade e honestidade processual. No presente caso, a conduta do banco foi pautada na boa-fé, com manifestação clara de que não se tratava de inadimplemento, mas de zelo pelo contraditório.

Rechaçar tal postura, equiparando-a a inadimplemento, inverte os valores do sistema judicial, desestimulando condutas honestas e criando um ambiente de risco processual para quem busca garantir o juízo e discutir de boa-fé o quantum executado.

Embora o STJ, no
REsp 2.090.733/TO
, tenha admitido a incidência da penalidade mesmo diante do depósito com impugnação, tal entendimento deve ser interpretado com cautela, para que não se torne regra automática em detrimento da análise do comportamento concreto da parte.

Nos casos em que há demonstração inequívoca de tempestividade, ausência de prejuízo ao credor e inexistência de resistência indevida ao cumprimento da obrigação, a aplicação da multa legal contraria a própria função pedagógica e finalística da norma.

Portanto, o caso em análise revela comportamento compatível com os deveres de cooperação, lealdade e boa-fé, com depósito tempestivo e ausência de recusa ao cumprimento da obrigação. Assim, não há razão legítima para aplicação da multa, sob pena de transformar o art. 523, §1º, em instrumento de penalização indevida, estimulando condutas que fogem do dever da justiça.

Ante o exposto
, com fundamento no art. 932, III, do CPC, e art. 133, VIII, do RITJPA,
dou parcial provimento ao recurso de apelação
para afastar a incidência da multa de 10% e dos honorários de 10% prevista no art. 523, §1º, do CPC, mantendo o restante da sentença recorrida.

É o voto.

Belém, data do sistema.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 20/05/2025